Tribunal: TJPA
Processo: 0003294-22.2019.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003294-22.2019.8.14.0069

APELANTE: RUBENS ARANHA DORETTO

APELADO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. QUEDA DE CAMINHÃO APÓS COLAPSO DE PONTE EM VIA RURAL. FALHA DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUNTADA POSTERIOR DE CNH. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR RECIBOS E MORTE DE ANIMAL TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pacajá contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais proposta por Rubens Aranha Doretto, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente à soma dos valores constantes nos recibos juntados na inicial, acrescida do valor de bezerro morto no acidente, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do acidente e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da citação, além de honorários advocatícios. O acidente ocorreu em 16/10/2016, quando caminhão conduzido pelo autor caiu na água após desabamento de ponte na Vicinal Escolinha (Km 02), atribuída à falta de manutenção e sinalização pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as preliminares recursais (impugnação à gratuidade, inépcia da inicial, carência de ação, ilegitimidade passiva e desentranhamento de CNH) impedem o exame do mérito; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil do Município por omissão específica (falha do serviço) na manutenção/sinalização da ponte, com nexo causal e ausência de culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se os danos materiais foram comprovados e se é cabível reduzir o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a preclusão temporal quanto à impugnação da gratuidade de justiça e, ainda que superada, o rendimento anual declarado (R$ 24.000,00) não afasta, por si, a presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC, inexistindo prova robusta de capacidade econômica ou má-fé.

4.

Afasta-se a inépcia da inicial porque a narrativa delimita o núcleo fático (Vicinal Escolinha, Km 02, desabamento de ponte, queda do caminhão) e é amparada por boletim de ocorrência, fotografias e demais documentos, além de ter havido instrução com depoimentos, evidenciando contraditório efetivo (art. 330, §1º, CPC).

5.

Rejeita-se a carência de ação: o interesse processual se aferra à teoria da asserção, e não há exigência de prévio requerimento administrativo para ação indenizatória, à luz do art. 5º, XXXV, da CF; a “possibilidade jurídica do pedido” não subsiste como condição autônoma no CPC/2015 e eventual ausência de nexo/omissão é matéria de mérito.

6.

Mantém-se a legitimidade passiva do Município porque a ilegitimidade não se presume e o ente não comprova que a ponte específica integra infraestrutura atribuída a terceiro; as provas indicam ponte em via utilizada pela comunidade, com reclamações reiteradas à prefeitura, reforçando o vínculo com o dever de conservação/sinalização.

7.

Considera-se regular a juntada posterior da CNH: o documento não é essencial à propositura da ação e o art. 435 do CPC admite juntada superveniente para prova de fatos alegados, assegurado o contraditório, inexistindo prejuízo processual.

8.

Configura-se responsabilidade civil por omissão com demonstração de culpa administrativa (falha do serviço), pois a ponte estava em estado precário e sem sinalização, apesar de reclamações prévias, evidenciando omissão específica do Município diante de risco conhecido (art. 37, §6º, CF).

9.

Reconhece-se o nexo causal entre a falta de manutenção/sinalização e o colapso da ponte durante a travessia, e afasta-se a culpa exclusiva da vítima porque eventual irregularidade administrativa na habilitação, ainda que cogitada, não se mostra causa única e determinante do evento.

10.

Mantém-se a condenação por danos materiais porque os prejuízos foram demonstrados por recibos e pela morte do animal transportado, sem impugnação específica eficaz do Município, incidindo a regra do art. 341 do CPC; a posterior alienação do caminhão não descaracteriza o prejuízo nem impõe desembolso antieconômico para legitimar o ressarcimento.

11.

Reputa-se impertinente a insurgência sobre dano moral, pois não houve condenação a esse título, limitando-se o decisum aos danos materiais.

12.

Afasta-se enriquecimento sem causa porque a indenização se limita à recomposição do prejuízo comprovado, e não se admite redução equitativa do quantum quando a condenação decorre de valores efetivamente demonstrados, inexistindo hipótese do art. 944, parágrafo único, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser deduzida no momento processual oportuno e somente afasta a presunção do art. 99, §3º, do CPC quando houver prova robusta de suficiência econômica. 2. Não é inepta a petição inicial que delimita o núcleo fático do acidente e permite contraditório efetivo, sendo eventual fragilidade probatória matéria de mérito. 3. Em responsabilidade civil do Estado por omissão, configura-se a culpa administrativa quando há falha do serviço diante de risco concreto e conhecido, e infração administrativa do condutor não afasta, por si, o nexo causal nem caracteriza culpa exclusiva da vítima. 4. A juntada posterior de CNH é admissível quando o documento não é essencial à propositura da ação e o contraditório é preservado (art. 435 do CPC). 5. Recibos não impugnados especificamente comprovam danos materiais, e a alienação posterior do bem sinistrado não elimina o prejuízo indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, §6º. CPC, arts. 98 e 99, §3º; art. 330, §1º; art. 341; arts. 434 e 435; art. 373, I; art. 371; art. 487, I; art. 496, I; art. 85, §§3º e 11; art. 1.026, §2º; art. 178. CC, arts. 884 e 944, parágrafo único. Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09). Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I. Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000528-62.2024.8.26.0297, Rel. José Evandro Mello Costa, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 24/06/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000695-70.2022.8.26.0355, Rel. Fábio Fresca, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 05/03/2024. STJ, Súmulas 43 e 54.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Rubens Aranha Doretto
, julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, acrescida de consectários legais, além de honorários advocatícios.

Historiando os fatos, Rubens Aranha Doretto ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no dia 16 de outubro de 2016, trafegava pela Vicinal Escolinha, na zona rural do Município de Pacajá/PA, conduzindo um caminhão Mercedes Benz 1620, ano/modelo 2007/2007, placa JUS 6136, quando, por volta do KM 02 da vicinal, ao atravessar uma ponte, o caminhão caiu na água após a ponte desabar. Sustentou que, em razão do sinistro, sofreu escoriações e lesões na cabeça; que o veículo foi danificado; e que um animal transportado teria morrido. Atribuiu o evento à falta de manutenção da ponte pelo Município. Ao final, postulou a condenação do réu à indenização pelos danos materiais decorrentes do acidente, conforme os documentos acostados, além dos consectários e demais verbas sucumbenciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PACAJÁ ao pagamento de indenização por danos materiais,
correspondente à soma dos valores constantes nos recibos juntados na inicial, acrescidos do valor do bezerro morto no acidente.

Sobre o valor da condenação incidirão correção monetária e juros de mora, observando-se o seguinte: a) a correção monetária será calculada com base no IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), que, no caso, corresponde à data do acidente, momento em que o dano se concretizou; b) os juros de mora serão calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Sem custas, por força do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Posteriormente, o Município de Pacajá opôs embargos de declaração com pretensão de efeito modificativo, alegando que o juízo teria incorrido em contradição, omissão e erro de fato, sustentando, em especial, que a sentença não apreciara pedido formulado nas alegações finais e que teria sido contraditória ao afirmar que o ente não impugnou os recibos utilizados para demonstrar os danos materiais.

Em julgamento dos aclaratórios, o Juízo de origem examinou o alegado vício e, ao final, decidiu pela rejeição do recurso, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

Inconformado com a sentença, o
Município de Pacajá
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Município deduziu um conjunto articulado de preliminares de natureza processual, com o objetivo de obstar o exame do mérito da controvérsia. Inicialmente, impugnou o deferimento da gratuidade de justiça, sustentando que o benefício teria sido concedido com base exclusivamente em declaração de hipossuficiência, a qual possuiria presunção meramente relativa, especialmente porque a própria inicial conteria indícios de capacidade econômica do autor. Na sequência, reiterou a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que inexistiria delimitação geográfica minimamente idônea do local do acidente e individualização concreta da conduta omissiva imputada ao ente municipal, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e a aferição da titularidade e responsabilidade pela ponte, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ainda em sede preliminar, o apelante alegou carência de ação, afirmando ausência de interesse processual e de possibilidade jurídica do pedido, ao fundamento de que não teria sido demonstrado nexo causal entre o dano e conduta omissiva específica do Município, nem comprovado o domínio público da estrutura, além da inexistência de prévia tentativa administrativa de reparação, o que tornaria prematura a judicialização do conflito. Outrossim, suscitou a ilegitimidade passiva ad causam, destacando a extensa malha rural do território municipal e a existência de áreas sob domínio do INCRA, para sustentar a ausência de prova de que a ponte estaria sob sua jurisdição ou responsabilidade de manutenção.

Por fim, insistiu no desentranhamento da CNH juntada posteriormente pelo autor, por suposta preclusão consumativa, com fundamento nos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, em sua desconsideração como meio de prova, reforçando a tese de inexistência de habilitação compatível à época do sinistro.

Superadas as preliminares, o Município adentrou no mérito recursal
sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e qualquer conduta omissiva a ele imputável, defendendo a configuração de culpa exclusiva da vítima. Argumentou que, ainda que se admitisse eventual falha estrutural na ponte, a responsabilidade municipal estaria afastada porque o autor conduzia caminhão de carga sem habilitação compatível, assumindo conscientemente o risco da travessia. Nesse contexto, reiterou que a juntada tardia da CNH evidenciaria que, à época do sinistro, o condutor não possuía a categoria exigida, razão pela qual o documento não refletiria a realidade fática e deveria ser desentranhado ou, ao menos, desconsiderado como meio de prova, circunstância que, segundo o apelante, romperia o nexo causal e afastaria o dever de indenizar.

Ainda no mérito, o Município alegou ausência de prova idônea dos danos materiais, sustentando que os documentos apresentados pelo autor seriam unilaterais, equiparáveis a meros orçamentos, sem comprovação de desembolso efetivo ou de vínculo direto com o veículo envolvido no acidente, o que inviabilizaria a condenação, sob pena de enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil e ao art. 373, I, do CPC.

Na mesma linha, defendeu a inexistência de ato omissivo específico e a impossibilidade jurídica de se impor ao Município um dever de vigilância permanente sobre toda a malha viária, diante de limites técnicos e orçamentários da Administração. Por fim, sustentou a improcedência do dano moral, por entender que o episódio configuraria mero dissabor patrimonial, sem ofensa a direito da personalidade, requerendo a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a redução equitativa do quantum indenizatório, à luz do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Em contrarrazões, Rubens Aranha Doretto pugnou pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença ao argumento de que o Juízo de origem reconheceu corretamente a responsabilidade subjetiva do Município por omissão, consubstanciada na falta de manutenção e de sinalização da ponte situada na Vicinal Escolinha, circunstância que teria sido determinante para o acidente e para os danos materiais efetivamente suportados, devidamente comprovados por recibos e pela morte do animal transportado. Sustentou, ainda, que eventual ausência de habilitação compatível não seria suficiente para romper o nexo causal, podendo, quando muito, configurar infração administrativa, mas não causa exclusiva do evento danoso diante da falha estrutural e da inércia do Poder Público.

No tocante às preliminares, o recorrido defendeu a manutenção da gratuidade de justiça, afirmando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal não elidida por prova robusta em sentido contrário; refutou a inépcia da inicial, sustentando que a descrição do local do acidente foi suficiente e permitiu pleno contraditório; afastou a alegada carência de ação, invocando o direito fundamental de acesso à justiça e a desnecessidade de prévio requerimento administrativo; e rechaçou a ilegitimidade passiva, asseverando que não houve prova de que a ponte estivesse fora da esfera de responsabilidade municipal, sendo ônus do ente público demonstrar eventual atribuição a terceiro.

Por fim, defendeu a validade da juntada posterior da CNH, destacando sua pertinência ao mérito, a inexistência de má-fé e a prevalência da verdade material sobre o formalismo, concluindo pela preservação integral do julgado, com eventual majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, o Ministério Público, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no sentido de abster-se de intervir no feito como fiscal da ordem jurídica, ao fundamento de inexistir interesse social ou individual indisponível, por se tratar de controvérsia patrimonial envolvendo direito individual disponível, invocando, ainda, o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA
contra sentença que
julgou procedentes os pedidos
formulados por
RUBENS ARANHA DORETTO
em
ação de indenização por danos materiais
, condenando o ente municipal ao
pagamento de indenização correspondente à soma dos valores constantes nos recibos juntados na inicial, acrescidos do valor do bezerro morto no acidente
, devidamente corrigidos, além de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

1. Das preliminares recursais

1.1. Da impugnação à gratuidade de justiça.

O Município sustenta que a gratuidade de justiça teria sido indevidamente deferida com base apenas em declaração de hipossuficiência, não obstante a existência, na inicial, de supostos elementos indicativos de capacidade econômica do autor, notadamente a juntada de documento de imposto de renda, razão pela qual pugna pela revogação do benefício. O argumento, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, verifica-se dos autos que o Juízo de origem recebeu a petição inicial e deferiu expressamente a assistência judiciária gratuita após a juntada da declaração de hipossuficiência, providência que havia sido previamente determinada, em estrita observância ao disposto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Tal decisão não foi objeto de impugnação específica pelo Município no momento processual oportuno, operando-se, portanto, a preclusão temporal, na medida em que a parte ré quedou-se inerte quando poderia e deveria ter manejado o meio processual adequado para infirmar o deferimento do benefício.

Além disso, ainda que superado o óbice da preclusão, o conjunto argumentativo do apelante mostra-se insuficiente para afastar a presunção relativa de veracidade que milita em favor da pessoa natural que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

O documento de imposto de renda mencionado pelo Município, longe de infirmar a hipossuficiência, indica rendimento tributável anual no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), montante que, por si só, não revela situação de conforto econômico, tampouco é capaz de demonstrar capacidade contributiva apta a suportar os ônus do processo judicial, especialmente em contexto no qual o próprio objeto da demanda diz respeito a prejuízo patrimonial significativo e à alegada perda do instrumento de trabalho do autor.

Cumpre destacar que a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser elidida mediante prova concreta, robusta e atual da suficiência econômica, não bastando conjecturas, ilações genéricas ou referências abstratas à ausência de outros benefícios sociais, como cartão de bolsa família. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que rendimentos modestos, ainda que formalmente declarados, não afastam automaticamente o direito à gratuidade, sobretudo quando inexistem elementos que evidenciem patrimônio relevante ou padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de alteração fática superveniente, de capacidade econômica suficiente ou de má-fé do beneficiário, e considerando, ainda, a inércia defensiva do Município no momento adequado, não há fundamento jurídico idôneo para a cassação, em grau de apelação, da decisão que concedeu a gratuidade de justiça.
Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2. Da inépcia da inicial (delimitação do local e elementos mínimos).

O Município insiste que a petição inicial seria inepta por não delimitar com precisão o local do acidente e, com isso, inviabilizar o contraditório quanto à titularidade da via/ponte. Entretanto, o próprio encadeamento probatório constante dos autos — e valorado na sentença — evidencia que não se trata de narrativa abstrata, mas de fatos ancorados em
boletim de ocorrência, identificação da vicinal (Vicinal Escolinha), referência ao Km 02, fotografias e demais documentos
que descrevem o sinistro (queda do caminhão ao atravessar ponte) e os danos dele decorrentes.

E mais: houve instrução, com
depoimento do autor, oitiva de testemunha e informante
, o que revela que o contraditório foi efetivamente exercido e que o Município teve plena ciência do núcleo fático submetido a julgamento. A inépcia é vício de estrutura da demanda (art. 330, §1º, CPC) e não se confunde com eventual fragilidade de prova; e o processo, aqui, avançou até instrução completa, precisamente porque a causa de pedir e os pedidos eram inteligíveis e permitiram ampla defesa.
Rejeito, pois, a preliminar
.

1.3. Da carência de ação por ausência de interesse processual e possibilidade jurídica do pedido.

Sustenta o apelante a ocorrência de carência de ação, sob o argumento de que inexistiria interesse processual, ante a ausência de prévia tentativa administrativa de reparação, bem como impossibilidade jurídica do pedido, por não ter sido demonstrado ato omissivo concreto imputável ao Município. A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre assentar que o interesse processual se consubstancia na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, aferidas a partir da narrativa deduzida na petição inicial, à luz da teoria da asserção. No caso concreto, o autor descreveu a ocorrência de um acidente causado pela queda de ponte em via rural, imputando ao Município a omissão no dever de manutenção e sinalização, e postulou a correspondente reparação dos danos materiais suportados.

Tal narrativa, em juízo de delibação, revela-se suficiente para demonstrar a necessidade de provocação do Poder Judiciário, uma vez que o provimento jurisdicional pleiteado mostra-se, em tese, adequado e útil à satisfação da pretensão deduzida. Não se exige, para o reconhecimento do interesse de agir, a prova cabal do direito alegado, mas apenas a plausibilidade jurídica da pretensão, o que se verifica no caso em exame.

De igual modo, não há qualquer exigência legal de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento de ação indenizatória por responsabilidade civil do Estado. Ao contrário, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal consagra a cláusula da inafastabilidade da jurisdição, vedando a imposição de condicionamentos não previstos em lei ao exercício do direito de ação. A tentativa de subordinar o acesso ao Judiciário à prévia provocação administrativa, além de carecer de amparo normativo, mostra-se incompatível com a sistemática constitucional de proteção aos direitos individuais, notadamente quando se cuida de pretensão de cunho reparatório, fundada em alegada falha do serviço público.

No que se refere à alegada impossibilidade jurídica do pedido, cumpre ressaltar que tal categoria, enquanto condição autônoma da ação, não subsiste no regime do Código de Processo Civil de 2015, que abandonou a clássica tríade das condições da ação (possibilidade jurídica, legitimidade e interesse), reconduzindo a análise da adequação do pedido ao plano do mérito ou, excepcionalmente, ao interesse processual em sua acepção moderna.

A pretensão deduzida — indenização por danos materiais decorrentes de omissão estatal — é, em abstrato, plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, encontrando respaldo no art. 37, §6º, da Constituição Federal e na consolidada jurisprudência dos tribunais superiores. Eventual ausência de comprovação do ato omissivo específico ou do nexo causal não configura impossibilidade jurídica do pedido, mas matéria nitidamente meritória, a ser apreciada após a regular instrução probatória, como efetivamente ocorreu nos autos.

Dessa forma, estando presentes a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, inexistindo óbice constitucional ou legal ao ajuizamento da demanda, e sendo juridicamente possível, em tese, a pretensão indenizatória deduzida, não há falar em carência de ação. A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

1.4. Da ilegitimidade passiva ad causam.

O Município sustenta que não há prova de que a ponte estaria sob sua jurisdição/manutenção, apontando grande extensão territorial, existência de assentamentos sob domínio do INCRA e, por isso, possível competência da União. O argumento, entretanto, não se sustenta com base no que efetivamente foi produzido no feito.

A sentença assentou, a partir das provas testemunhais e do contexto fático, que se tratava de ponte em via utilizada pela comunidade local e que havia
reclamações reiteradas dos moradores junto à prefeitura
, circunstância que, longe de afastar a legitimidade do ente municipal, reforça a sua vinculação ao serviço público de conservação e sinalização, ao menos sob o prisma da
falha do serviço
.

Ademais, a ilegitimidade passiva não se presume: exige demonstração clara de que o demandado não mantém qualquer relação jurídico-administrativa com o fato. Não basta evocar, em tese, a existência de áreas federais; seria necessário provar que
a ponte específica
integra infraestrutura cuja manutenção é atribuída a outro ente — prova que não se vê delineada nos trechos trazidos no apelo.
Rejeito a preliminar
.

1.5. Do desentranhamento da CNH por preclusão.

O Município sustenta que a inicial seria inepta porque o autor não juntou CNH e que, juntado o documento posteriormente, teria havido preclusão consumativa, requerendo o seu desentranhamento. A matéria foi enfrentada em embargos de declaração: o Juízo expressamente consignou que
a CNH não é documento essencial para propositura da ação
, inexistindo disposição legal que imponha tal condição; além disso, registrou que a habilitação foi comprovada em momento oportuno, durante a fase de instrução e logo após a alegação feita pelo embargante.

E, mesmo sob a lente processual invocada pelo Município (arts. 434 e 435 do CPC), o que se deve indagar é se a juntada tardia comprometeu o contraditório ou produziu surpresa processual insuperável. No caso, o próprio apelante admite que impugnou o documento; e a instrução se realizou com plena participação das partes. Não há, pois, nulidade a reconhecer; menos ainda se pode converter o processo civil em ritual de armadilhas, onde a verdade possível cede lugar ao formalismo estéril. Rejeito a preliminar.

2. Do mérito recursal

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito do apelo, no qual o Município de Pacajá busca a reforma da sentença que reconheceu sua responsabilidade por omissão, condenando-o ao ressarcimento de danos materiais comprovadamente suportados pelo autor.

2.1. Da alegada inexistência de nexo causal e da culpa exclusiva da vítima

Sustenta o apelante que inexistiria nexo causal entre o dano e qualquer conduta omissiva imputável ao Município, defendendo, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sobretudo porque o autor conduziria caminhão de carga sem habilitação compatível, assumindo deliberadamente o risco do evento danoso.

A tese não merece acolhida.

Nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, como é cediço, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se exige a demonstração da culpa administrativa, caracterizada pela falha do serviço (
faute du service
), consubstanciada na não prestação do serviço quando era juridicamente exigível, ou em sua prestação tardia ou deficiente. Tal regime decorre da interpretação sistemática do art. 37, §6º, da Constituição Federal, em consonância com a teoria do risco administrativo.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com base em prova testemunhal e documental, que a ponte situada na Vicinal Escolinha, na zona rural do Município, encontrava-se em estado precário, sem manutenção adequada e sem qualquer sinalização de advertência, não obstante reclamações prévias dos moradores à municipalidade. Tal quadro fático revela, de forma inequívoca, omissão específica do ente público, que deixou de agir quando tinha o dever jurídico de fazê-lo, criando situação de risco anormal aos usuários da via.

O nexo causal, por sua vez, emerge da relação lógica e direta entre essa omissão estatal — falta de manutenção e de sinalização mínima — e o evento danoso, consistente no colapso da ponte durante sua travessia, ocasionando a queda do veículo e os prejuízos materiais daí decorrentes. Não se trata, pois, de responsabilidade fundada em presunção abstrata, mas em encadeamento causal comprovado nos autos, devidamente reconhecido pelo Juízo de origem, que presidiu a instrução probatória.

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, importa salientar que tal excludente, para afastar integralmente a responsabilidade estatal, exige prova robusta de que o dano decorreu exclusivamente da conduta do lesado, rompendo o nexo causal. No entanto, a eventual irregularidade administrativa do condutor — ainda que existente — não se apresenta como causa única e determinante do evento, mas, quando muito, como circunstância periférica incapaz de elidir o dever estatal de garantir a segurança mínima da via pública.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que infrações administrativas de trânsito não afastam, por si sós, a responsabilidade do ente público quando configurada falha do serviço.

Logo, correta a conclusão sentencial quanto à presença do nexo causal e à inexistência de culpa exclusiva da vítima.

2.2. Da juntada extemporânea da CNH

Insiste o Município que a juntada posterior da Carteira Nacional de Habilitação do autor configuraria preclusão consumativa, devendo o documento ser desentranhado ou desconsiderado. Sem razão.

Consoante bem assentado na sentença e na decisão que rejeitou os embargos de declaração, a CNH não constitui documento essencial à propositura da ação indenizatória, inexistindo previsão legal que imponha sua apresentação como condição de validade da demanda. Ademais, o art. 435 do CPC autoriza a juntada posterior de documentos destinados a fazer prova de fatos já alegados, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu no caso concreto.

Mais do que isso, a discussão acerca da habilitação do condutor não se confunde com requisito de admissibilidade da prova, mas se insere no mérito da controvérsia, na medida em que visa sustentar tese de culpa exclusiva da vítima — já afastada. Não há falar, portanto, em nulidade processual, sobretudo quando inexistente qualquer prejuízo à defesa do réu, que teve plena oportunidade de impugnar o documento e produzir prova em sentido contrário.

2.3. Da alegada ausência de prova idônea dos danos materiais e inexistência de desembolso efetivo

Alega o apelante que os documentos juntados pelo autor seriam unilaterais, equiparáveis a meros orçamentos, e que não haveria comprovação de desembolso efetivo, uma vez que o autor teria confessado que vendeu o caminhão por cerca de R$ 40.000 (quarenta mil reais), o que inviabilizaria a condenação.

A tese igualmente não procede. O ponto foi enfrentado pela sentença sob dois ângulos decisivos: (i) houve apresentação de recibos relativos aos prejuízos materiais e (ii) não houve impugnação específica eficaz, incidindo preclusão lógica quanto à contestação genérica posterior.

Os autos revelam a juntada de recibos e documentos comprobatórios dos prejuízos materiais, os quais foram analisados e reputados suficientes para demonstrar os danos sofridos, inclusive considerando a morte do animal transportado no momento do acidente. Importa destacar que tais documentos não foram objeto de impugnação específica e eficaz pelo Município, incidindo, na espécie, a regra do art. 341 do CPC, segundo a qual se presumem verdadeiros os fatos não impugnados de forma precisa.

Além disso, a alegação de inexistência de desembolso efetivo não se sustenta diante da natureza do dano material reconhecido. O fato de o autor ter alienado posteriormente o veículo sinistrado não descaracteriza o prejuízo, mas revela, ao contrário, a inviabilidade econômica de seu reparo, circunstância absolutamente compatível com a experiência comum e realidade frequente em acidentes envolvendo dano estrutural significativo. A indenização por dano material visa à recomposição do patrimônio lesado, não sendo exigível que a vítima promova gastos inúteis ou antieconômicos para só então pleitear ressarcimento.

O que o ordenamento veda é o enriquecimento sem causa; mas o que ele impõe, em responsabilidade civil, é a recomposição do prejuízo efetivo (status quo ante), observado o nexo com o evento danoso. A sentença, ao incluir, além dos recibos,
o valor do bezerro morto no acidente
, evidenciou apreciação integral do dano material decorrente do sinistro.

Dessa maneira, sem prova técnica ou documental capaz de desconstituir os recibos e sem demonstração concreta de fraude, não é possível acolher, em apelação, a tese de que os documentos seriam criados para vantagem indevida, sobretudo quando o Juízo de primeiro grau, que presidiu a instrução, reputou o conjunto probatório convergente para a ocorrência do dano e seu vínculo com a omissão estatal.

2.4. Da inexistência de ato omissivo específico e da alegada inviabilidade do dever de vigilância permanente

Sustenta o Município que não haveria ato omissivo específico e que seria juridicamente inviável impor-lhe um dever de vigilância permanente sobre toda a malha viária, em razão de limitações técnicas e orçamentárias.

O argumento não se sustenta à luz do caso concreto.

Não se está a exigir vigilância absoluta e permanente sobre todas as vias do Município, mas sim o cumprimento de um dever jurídico mínimo de manutenção e sinalização, especialmente quando há ciência prévia do risco, como evidenciado pelas reclamações dos moradores. A omissão aqui reconhecida não é genérica, mas específica, consistente na inércia estatal diante de situação concreta e conhecida de perigo.

Neste caso, segundo a melhor doutrina "o lesado não precisa fazer a prova de que existiu a culpa ou dolo. Ao Estado é que cabe demonstrar que agiu com diligência, que utilizou os meios adequados e disponíveis e que, se não agiu, é porque a sua atuação estaria acima do que seria razoável exigir; se fizer essa demonstração, não incidirá a responsabilidade (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, 31a Ed., Editora Forense, 2018, p. 899).

Portando, sendo demonstrado o vínculo entre a falha na prestação do serviço público, consistente na ausência de manutenção e conservação da ponte, e o dano causado ao autor, configurada a responsabilidade da Administração Pública e seu dever de indenizar.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO.
Responsabilidade Civil do Município. Falta de conservação da via pública. Buraco. Ausência de iluminação. Acidente de trânsito. Sentença de procedência. Insurgência do município. Não cabimento. Omissão do poder público que foi determinante para a ocorrência do evento. "Faute du service" bem caracterizada. Danos materiais e morais configurados. Sentença mantida. Recurso não provido"

(TJSP; Recurso Inominado Cível
1000528-62.2024.8.26.0297
; Relator (a):
José Evandro Mello Costa
- Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1a Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Jales - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2024; Data de Registro: 24/06/2024).

"INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CALÇADA. BURACO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. CONFIGURADA. QUEDA. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.

1. A responsabilidade civil do Poder Público decorrente de ato omissivo é subjetiva e exige a comprovação de dolo ou culpa;

2. A omissão culposa do Município em relação ao seu dever de fiscalizar e cuidar dos passeios públicos foi causa para o infortúnio descrito na inicial;

3. A responsabilidade civil do ente federativo foi devidamente configurada;

4. A parte autora faz jus ao pagamento dos danos materiais (lucros cessantes) e de danos morais;

5. Incidência de correção monetária, desde a data do acidente para os lucros cessantes e do arbitramento para os danos morais, de acordo com o IPCA-E, juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do artigo
1º-F
da Lei Federal nº
9.494
/97, conforme Tema nº 810, do Supremo Tribunal Federal, e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, e a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
113
, incidirá unicamente a taxa SELIC;

6. Precedentes, súmulas
54
e
362
do STJ;

7. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido"

(TJSP; Recurso Inominado Cível
1000695-70.2022.8.26.0355
; Relator (a):
Fábio Fresca
- Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4a Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Miracatu - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2024; Data de Registro: 05/03/2024).

2.5. Do alegado equívoco na valoração das provas e da improcedência do dano moral

Alega o Município equívoco na valoração das provas e improcedência do dano moral. O argumento, contudo, parte de premissa fática equivocada.

Isso porque não houve condenação por dano moral, mas exclusivamente por dano material, circunstância expressamente consignada na sentença. Assim, revela-se absolutamente impertinente a insurgência quanto à inexistência de abalo moral indenizável, porquanto tal verba sequer foi objeto de condenação.

No mais, a valoração das provas foi realizada de forma motivada, racional e em consonância com o art. 371 do CPC, cabendo prestigiar a conclusão do magistrado que presidiu a instrução, especialmente quando inexistente demonstração de erro manifesto ou arbitrariedade, o que não se verifica.

2.6. Da vedação ao enriquecimento sem causa e da distribuição do ônus da prova

Invoca o apelante o art. 884 do Código Civil para sustentar enriquecimento sem causa e erro na distribuição do ônus probatório. A alegação não procede.

A condenação imposta limita-se à recomposição do prejuízo efetivamente comprovado, observando o princípio da reparação integral (art. 944 do CC), sem qualquer extrapolação que possa caracterizar locupletamento indevido. O enriquecimento sem causa pressupõe vantagem patrimonial injustificada, o que não se verifica quando a indenização corresponde ao dano sofrido.

Quanto ao ônus da prova, observa-se que o autor se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que o Município não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão indenizatória, limitando-se a alegações genéricas.

2.7. Da redução equitativa do quantum indenizatório

Por fim, requer o apelante, subsidiariamente, a redução equitativa do quantum indenizatório.

Todavia, a condenação foi fixada com base em valores comprovados nos autos, correspondentes aos prejuízos materiais efetivamente sofridos, não havendo qualquer margem de discricionariedade judicial a justificar redução por equidade. O art. 944, parágrafo único, do Código Civil somente autoriza a redução quando houver manifesta desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, hipótese que não se configura quando a indenização se limita ao ressarcimento do prejuízo comprovado.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente a sentença
e, por consequência, preservar também a decisão que rejeitou os embargos de declaração quanto ao tema da CNH e demais pontos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
fixados na origem de
10% (dez por cento)
para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo e a base de cálculo estabelecida na sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026